Tribunal: TJMT
Processo: 0023490-86.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023490-86.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIA ZEFERINI NEVES - CPF: 891.081.401-20 (EMBARGADO), LEONARDO FRANCISCO CAVUTTO - CPF: 655.480.271-15 (ADVOGADO), VLADIMIR PAULO NEVES - CPF: 427.906.971-91 (EMBARGADO), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGANTE), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), CLAUDIA ZEFERINI NEVES - CPF: 891.081.401-20 (EMBARGANTE), LEONARDO FRANCISCO CAVUTTO - CPF: 655.480.271-15 (ADVOGADO), VLADIMIR PAULO NEVES - CPF: 427.906.971-91 (EMBARGANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – OMISSÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DO TRÂNSITO EM JULGADO – OMISSÃO SANADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

Reconhecida a omissão do acórdão, merecem acolhida os embargos para suprir o vício apontado. Tratando-se de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por interesse da parte promitente compradora do bem

de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora devem ser contados do trânsito em julgado da decisão, nos termos do determinado no tema 1002 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
ELMO ENGENHARIA LTDA,
, contra o Acórdão de ID. 77611475,
Recurso de Apelação n°
0023490-86.2016.8.11.0041, exarado pela Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação da Embargada e proveu parcialmente o recurso de apelação da Embargante.

A Embargante aduz que o acórdão embargado restou omisso, quanto ao termo inicial dos juros de mora, incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente-vendedor de imóvel, a partir do trânsito em julgado, nos termos do
recurso repetitivo n° 1002, do STJ.

Requesta o prequestionamento dos arts. 1.036 e 1.039, do CPC, bem como o recurso repetitivo n° 1002, do STJ.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeito infringentes, para sanar a omissão apontada, alterando-se a data da incidência dos juros de mora de 1% para que incida a partir do trânsito em julgado.

Pugna, caso acolhido os embargos declaração, a consequente reforma no tocante a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, com a condenação da Embargada ao ônus da sucumbência.

A Certidão de ID. 86215456 aponta o decurso de prazo, sem manifestação da Embargado.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

A Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0023490-86.2016.8.11.0041, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Insta apontar que pertinente a oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada deixou de se pronunciar acerca dos argumentos de incidência dos juros remuneratórios a partir do trânsito em julgado. Diante disso, cumpre ser sanada tal omissão.

Denota-se, com relação aos juros de mora, que a sentença deve ser reformada, uma vez que o posicionamento do STJ é de que o termo inicial dos juros de mora, para devolução de valores atinentes á compromisso de compra e venda de imóvel rescindido por iniciativa do comprador, tendo havido a modificação da cláusula penal convencionada, é a data do trânsito em julgado da decisão.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – UTILIDADE EVIDENCIADA – BUSCA DA RESTITUIÇÃO DE VALORES – MÉRITO – RETENÇÃO DE 10% NA DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE ENTRE 10% A 25% – PRECEDENTES DO STJ – HIPÓTESE QUE COMPORTA O DESCONTO DE APENAS 10% – TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE –

INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – INCABÍVEL – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo a ação por objeto a restituição de valores, evidencia-se o interesse de agir da parte, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. A jurisprudência do STJ quanto à retenção sobre devolução de parcelas pagas, oriundas de rescisão de contrato de compra e venda, considera legal o percentual entre 10% a 25%, declarando abusivas cláusulas contratuais que fixem percentuais acima desse limite. O termo inicial da correção monetária incide desde o desembolso de cada parcela. "Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe 20/10/2015). Ante o provimento do recurso, impossível a majoração dos honorários fixados a favor da parte ex adversa, bem como decaindo o autor da parte mínima do pedido, mesmo com a modificação parcial da sentença, impossível a inversão da sucumbência”. (N.U 0016820-32.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DOS REQUERENTES. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1.022 DO STJ. Com efeito, diante da desistência dos adquirentes, os juros de mora devem ser contados a partir do trânsito em julgado, considerando o entendimento do REsp nº 1.740.911/DF, representativo de controvérsia (Tema 1002 do STJ). MULTA CONTRATUAL. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, admite-se a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga, sem que se cogite falar em abusividade. Adequada a retenção de 25% sobre o total pago, conforme determinado na sentença. Sentença reformada em parte. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70081111783, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 22-05-2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1.002 DO STJ. DECISÃO MODIFICADA. Cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. Em que pese a existência de previsão contratual, é possível ao promitente comprador rescindir o pacto, mormente quando não possui condições financeiras para arcar com o seu pagamento, o que configura hipótese idêntica ao inadimplemento. Juros de mora. Termo inicial. Tema 1.002 do STJ. A este respeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em recurso julgado sob o rito dos repetitivos, a tese de que nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Assim, no presente caso, os juros de mora devem passar a ser computados do trânsito em julgado da decisão, e não a partir da citação, como definido na origem. Decisão modificada. ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO INFRINGENTE. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Cível, Nº 70079214276, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 31-10-2019)

Ressalta-se ser desnecessário o pronunciamento acerca dos arts. 1.036 e 1.039, do CPC, vez que dispõe acerca de situações de afetação e decisão de recursos excepcionais afetados.

Quanto ao pleito da atribuição integral do ônus da sucumbência à Embargada, se destaca que ainda que com o efeito infringente destes aclaratórios no acórdão recorrido, permanece a parcial procedência do pleito autoral, em razão da redução do percentual de retenção.

Diante do exposto,
acolho em parte os embargos de declaração, com efeito infringente
, a fim de fixar como termo inicial para o cômputo dos juros de mora, a data do trânsito em julgado da ação.

Em face à sucumbência recíproca das partes, condeno as mesmas ao pagamento das custas processuais (50% para cada parte) e dos honorários advocatícios dos patronos das partes adversas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos honorários de sucumbência fixados na sentença. Suspende-se a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte Embargada, tendo em vista ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021